Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-03.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-03.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX JORDAN PINHO BARRETO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: ADSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. REDUÇÃO SALARIAL DURANTE PANDEMIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de sucessivas contratações temporárias, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e diferenças salariais relativas ao período de março a dezembro de 2020, afastando o repasse de contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária reiteradamente prorrogada configura nulidade por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, são devidos os depósitos de FGTS e diferenças salariais decorrentes de redução remuneratória durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A contratação temporária exige excepcionalidade, temporariedade e interesse público específico, não podendo ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração.
4. A sucessiva renovação dos contratos por período superior a dois anos, sem justificativa concreta de excepcionalidade, evidencia burla ao concurso público e conduz à nulidade do vínculo.
5. A nulidade da contratação não gera vínculo empregatício válido, mas assegura ao trabalhador o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, conforme jurisprudência do STF.
6. O pagamento de FGTS em contratações nulas visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
7. A redução salarial promovida pelo ente público exige comprovação de formalização válida e proporcionalidade com a prestação dos serviços, ônus não cumprido pelo Município.
8. A redução remuneratória não pode violar o direito fundamental ao salário mínimo nem ser implementada unilateralmente sem respaldo legal.
9. A ausência de prova da legalidade da redução e a afronta a direitos fundamentais justificam a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A contratação temporária reiteradamente prorrogada, sem demonstração de excepcionalidade, é nula por violar o art. 37, II, da Constituição Federal.
2. A nulidade do vínculo administrativo assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF.
3. A redução salarial pela Administração Pública exige respaldo legal, prova de proporcionalidade e respeito ao salário mínimo, sendo inválida quando implementada unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV; 37, caput, II, IX e §2º; CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 308 da repercussão geral; STF, Tema 916 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001149-03.2021.8.05.0014, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ARACI
e Apelado
ADSON DOS SANTOS SILVA
Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(07)